Tribunal: TJBA
Processo: 0014903-30.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014903-30.2008.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ELINALDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO SANTANA NETO, ANTONIO GIL LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO CIVIL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1
. A pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos.

2
. Ainda que não tenha agido especificamente para produzir o resultado, a Fazenda Pública responde pelos danos causados ao seu preposto enviado para exercer suas atribuições em local de acirrado conflito fundiário sem que tenha tomado maiores cautelas em torno da segurança de sua equipe.

3
. O termo inicial da correção monetária da indenização por dano moral é o dia do arbitramento.

Apelação a que se dá provimento, em parte
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0014903-30.2008.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que é apelante MUNICÍPÍO DE CAMAÇARI e em que é apelado ELINALDO PEREIRA DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
,

à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça